Tribunal: TJSP
Processo: 2192323-71.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Pretendido estabelecimento a partir da data da citação para a ação coletiva – Adequação - Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Pretendido estabelecimento a partir da data da citação para a ação coletiva – Adequação - Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192323-71.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PEDRO LUIZ
BREDA SANS, é agravado BANCO DO BRASIL S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192323-71.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: PEDRO LUIZ BREDA SANS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A
VOTO no 120.231
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUROS MORATÓRIOS
TERMO INICIAL Pretendido estabelecimento a partir da data da
citação para a ação coletiva Adequação - Matéria que já foi
assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode
ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento,
outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que, ao
estabelecer parâmetros para os cálculos, fixou a incidência dos juros de mora a partir da
citação na fase de liquidação de sentença.
Agrava o exequente, pugnando pela incidência dos juros moratórios a
contar da citação na ação civil pública, onde foram fixados.
Contraminuta a fls. 142/147
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
Consoante a sentença proferida na Ação Civil Pública em questão e
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o marco inicial dos juros moratórios tem
como parâmetro a data da citação para a ação civil pública, termo este que restou
definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192323-71.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/4
ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA
DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE -
PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO
PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC,
art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para
casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas
consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da
fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em
Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de
Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos
Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento,
relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias,
visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência
de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação
Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em
Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização
material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da
Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a
confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao
incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia
(CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a
partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil
Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que
haja configuração da mora em momento anterior."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192323-71.2018.8.26.0000 - São Paulo 4/4
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte Especial,
rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Assim sendo, os juros de mora são contados a partir da citação do executado
na ação civil pública, onde fixados.
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente, na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator